Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-17.2025.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001019-17.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELENITA VITORIA MARAFON - CPF: 965.352.889-00 (APELANTE), LUIZA GONCALVES DANIELETTO VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 446.128.128-08 (ADVOGADO), VICTOR PACHECO MERHI RIBEIRO - CPF: 069.689.386-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), VOLUTI GESTAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 30.385.259/0001-69 (APELADO), Cândida Camila Klaumann Mazurechen registrado(a) civilmente como ERLON FERNANDO CENI DE OLIVEIRA - CPF: 761.909.199-87 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO BOMFIM - CPF: 030.660.269-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No 1001019-17.2025.8.11.0050

APELANTE: ELENITA VITORIA MARAFON

APELADO: VOLUTI GESTAO FINANCEIRA LTDA,

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. GOLPE FINANCEIRO VIA
WHATSAPP
. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VOLUNTÁRIAS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual a autora alega ter sido vítima de golpe financeiro ao realizar transferências bancárias totalizando R$ 62.971,03 para contas mantidas pelas instituições financeiras requeridas, após ser abordada via
WhatsApp
para participar de um suposto programa de investimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas pelos danos decorrentes de fraude sofrida pela autora, caracterizando fortuito interno (Súmula 479 do STJ); (ii) estabelecer se está configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As transferências foram realizadas pela própria apelante, utilizando seus dispositivos pessoais e senhas de segurança, não havendo qualquer interferência ou falha nos sistemas das instituições financeiras apeladas que pudesse caracterizar defeito na prestação do serviço.

4. O golpe ocorreu em ambiente completamente estranho aos sistemas das instituições financeiras, sem qualquer invasão, clonagem ou acesso indevido às contas da apelante, caracterizando fortuito externo, alheio à atividade bancária.

5. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso, pois o golpe não ocorreu no âmbito das operações bancárias das apeladas, mas sim em ambiente externo, por meio de contato via
WhatsApp.

6. As instituições financeiras apeladas comprovaram que, tão logo foram comunicadas sobre a fraude, adotaram as medidas cabíveis, como o bloqueio das contas beneficiárias e a tentativa de recuperação dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), porém os valores já haviam sido movimentados pelos fraudadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A transferência voluntária de valores via PIX, mediante fraude praticada por terceiro em ambiente externo ao sistema bancário, configura fortuito externo, afastando a aplicação da Súmula 479 do STJ e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras. 2. A culpa exclusiva da vítima, que age motivada pela expectativa de retorno financeiro e ignora sinais evidentes de fraude, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar das instituições financeiras, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELENITA VITORIA MARAFON
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação Indenizatória Por Danos Materiais e Morais no 1001019-17.2025.8.11.0050,
ajuizada em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA, BANCO SANTANDER BRASIL SA e VOLUTI GESTAO FINANCEIRA LTDA.
Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que foi vítima de golpe financeiro ao ser abordada via
WhatsApp
para participar de um suposto programa de investimentos, tendo realizado diversas transferências bancárias para contas mantidas pelas instituições financeiras apeladas, totalizando R$ 62.971,03 (sessenta e dois mil, novecentos e setenta e um reais e três centavos).

Sustenta que o golpe somente foi possível em virtude da falha na prestação de serviço das instituições financeiras requeridas, que não dedicaram a devida atenção para abertura de contas e identificação da utilização de contas de terceiros para aplicação de golpes.

Argumenta que as instituições financeiras têm o dever de zelar pela fiscalização de contas e monitorar operações suspeitas, especialmente em atividades que impliquem em possível prática ilícita por terceiros, conforme a Resolução no 4753/19 do Banco Central.

Defende a aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando as apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 62.971,03 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de falha na prestação de serviço, a culpa exclusiva da vítima e de terceiros, a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ por se tratar de fortuito externo, e a inexistência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da existência de culpa.

Contudo, o próprio CDC, em seu art. 14, §3o, inciso II, estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, verifica-se que a apelante realizou transferências bancárias de forma voluntária após ser abordada por terceiros via
WhatsApp
, sem adotar as cautelas mínimas necessárias para verificar a legitimidade da proposta de investimento.

As transferências foram realizadas pela própria apelante, utilizando seus dispositivos pessoais e senhas de segurança, não havendo qualquer interferência ou falha nos sistemas das instituições financeiras apeladas que pudesse caracterizar defeito na prestação do serviço.

Conforme se depreende dos autos, a apelante foi vítima de um golpe de engenharia social, no qual terceiros, utilizando-se de técnicas de manipulação psicológica, induziram-na a realizar transferências bancárias sob falsas promessas de retorno financeiro.

Tal situação caracteriza fortuito externo, alheio à atividade bancária, uma vez que o golpe ocorreu em ambiente completamente estranho aos sistemas das instituições financeiras, sem qualquer invasão, clonagem ou acesso indevido às contas da apelante.

A Súmula 479 do STJ, que estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias",
não se aplica ao caso em tela, pois o golpe não ocorreu no âmbito das operações bancárias das apeladas, mas sim em ambiente externo, por meio de contato via
WhatsApp.

No contexto apresentado, as instituições financeiras apeladas não tinham como prever ou impedir que a apelante, por sua própria vontade, realizasse transferências para contas de terceiros após ser abordada por golpistas. Não houve invasão dos sistemas bancários, clonagem de cartões ou qualquer outra falha de segurança que pudesse ser atribuída às instituições financeiras.

Ademais, as apeladas comprovaram que, tão logo foram comunicadas sobre a fraude, adotaram as medidas cabíveis, como o bloqueio das contas beneficiárias e a tentativa de recuperação dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Contudo, os valores já haviam sido movimentados pelos fraudadores, impossibilitando a restituição.

Nesse contexto, resta caracterizada a culpa exclusiva da apelante que, sem adotar as cautelas mínimas necessárias, transferiu valores expressivos para pessoas desconhecidas, acreditando em promessas de retornos financeiros vantajosos.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE. CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

A transferência de valores a terceiro foi realizada exclusivamente pelo autor, mediante decisão própria, sem coação ou induzimento direto da instituição financeira, configurando culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3o, II).

Inexistindo ato ilícito da instituição financeira e nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, não há falar em dever de indenizar nem repetição do indébito.”

(N.U 1025490-81.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 21/04/2025).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX MEDIANTE ESTELIONATO. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

No caso concreto, não há indícios de falha de segurança do banco requerido, tampouco participação da instituição na fraude, uma vez que a operação foi realizada voluntariamente pela autora.

A demora na contestação da transação inviabilizou qualquer retenção dos valores, sendo inviável imputar ao banco obrigação de estornar quantia já transferida a terceiros.

[...]

Tese de julgamento: "1. A transferência voluntária de valores via Pix, mediante fraude praticada por terceiro, configura fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A ausência de falha na prestação do serviço bancário e a culpa exclusiva da vítima rompem o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar."

(N.U 1001115-63.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).

Portanto, não há que se falar em responsabilidade das apeladas pelos danos sofridos pela apelante, uma vez que restou comprovada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, inciso II, do CDC.

Quanto aos danos morais, não há nos autos qualquer elemento concreto que comprove a ocorrência de abalo emocional relevante ou violação a direitos da personalidade da apelante que justifique a indenização pleiteada.

A apelante foi vítima de fraude praticada por terceiro, o que, embora lamentável, decorreu exclusivamente de sua própria conduta ao realizar transferências de valores sem adotar as cautelas mínimas para verificar a autenticidade da solicitação recebida.

Não houve qualquer atuação das instituições financeiras apeladas que pudesse ser considerada indevida, abusiva ou geradora de ofensa moral. As apeladas não praticaram ato ilícito, não agiram com culpa, tampouco concorreram para o evento danoso.

Assim, ausente qualquer ilicitude ou responsabilidade das apeladas, não há que se falar em compensação por dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 2%, respeitada a gratuidade judicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026